Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-63.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003705-63.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIANE FERREIRA ARAUJO - CPF: 062.715.671-18 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MATEUS LEÃO EUSEBIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIANE FERREIRA ARAUJO - CPF: 062.715.671-18 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO QUANTO AO RECURSO DA DEFESA
– CRIME DE RESISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA – 2 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – REDUÇÃO PELA METADE – RÉ MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
–
CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA PRESUNÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
–
3.

TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
4.

PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS DESPROVIDOS
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –

PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA POR FALTA DE PROVA.

1. A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de Resistência cuja pena máxima é de 2 anos de detenção, que prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP), reduzindo-se pela metade esse prazo diante da idade do agente à época do crime (menor de 21 anos). Portanto, decorrido o lapso prescricional superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (
26.10.2018
) a publicação da sentença condenatória (
13.9.2022
), sem que, tenha havido qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe, ainda que de ofício;

2.
Imperiosa a manutenção da absolvição da ré pela autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020);

3.
Impõe-se manter a condenação da ré por Tráfico de drogas, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; confissão extrajudicial; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal; e, a apreensão de mais de 35 porções de cocaína de natureza ilícita, encontradas no interior da residência da ré;

4.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Flaviane Ferreira Araujo
, contra a sentença anexada sob Id. 159213187, em que esta última foi
absolvida
da autoria do crime de
Associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei no. 11.343/06) e
condenada
como autora dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33, § 4o, Lei no. 11.343/06) e
Resistência
(art. 329, CP), às penas de
4 anos, 10 meses
e
10 dias
de
reclusão
e
2 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
485 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
requereu a
condenação
de
Flaviane
por autoria do crime de
Associação para o tráfico de drogas
, com a consequente
exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
ou, ao menos
que incida na fração mínima
(Id. 159213195).

Enquanto isso,
Flaviane
pleiteou sua
absolvição
da autoria de ambos os crimes pelos quais foi condenada (Tráfico de drogas e Resistencia), alegando a
insuficiência probatória
. Por fim, almejou o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica com a
isenção ao pagamento das custas processuais
(Id. 159213663).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos
das partes
ex adversas
(Id. 159213662 e 159213667).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer,
provimento do apelo ministerial
e
desprovimento do recurso da ré
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 165091159):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006) – Sentença Absolutória – Resistência e Tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 329 do CP e artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória – Recurso do Ministério Público de Mato Grosso: Argumenta que há nos autos provas robustas e suficientes para a condenação da acusada também pela prática do crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006) – PROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico imputado; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que a apelante é mesmo autora do crime em questão – 2. Subsidiariamente, pede a exclusão ou a redução da pena de multa imposta à apelante, tendo em vista ela não dispor de condições financeiras para o pagamento – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria dos crimes imputados; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que a apelante é mesmo autora dos crimes em questão – 2. Subsidiariamente, pede a exclusão ou a redução da pena de multa imposta à apelante, tendo em vista ela não dispor de condições financeiras para o pagamento – IMPROCEDÊNCIA – A pena de multa é uma pena adicional prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora violada e a hipossuficiência do apenado não constitui causa excludente da punibilidade; ademais, verifica-se, no caso, que a pena de multa imposta à apelante ficou aquém do mínimo legal; eventual hipossuficiência poderá ensejar a suspensão do dever de pagamento, mas a análise de tal pleito compete ao Juízo da execução penal – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 11.09.2018, por volta das 02h00min, na Rua João Paulo II, Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT,
Flaviane Ferreira Araujo
e
Vitor Mateus Leão Eusébio
teriam se associado para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (1o fato). Nas mesmas condições de tempo e local, eles teriam adquirido, vendido, guardado e tido em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (2o fato). Na mesma ocasião,
Flaviane
opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra os Policiais Militares que visavam efetuar a sua prisão em flagrante (3o fato).

O feito foi desmembrado quanto ao corréu
Vitor Mateus Leão Eusébio
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
absolveu

Flaviane Ferreira Araujo
da autoria do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei no. 11.343/06) e a
condenou
como autora dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, § 4o, Lei no. 11.343/06) e Resistencia (art. 329, CP), às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requereu a condenação de
Flaviane
por autoria do crime de
Associação para o tráfico de drogas, com a consequente exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 ou, ao menos que incida na fração mínima; e,
Flaviane
pleiteou sua absolvição da autoria de ambos os crimes pelos quais foi condenada (Tráfico de drogas e Resistencia), alegando a insuficiência probatória. Por fim, requereu o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica com a isenção ao pagamento das custas processuais.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE RESISTÊNCIA

Primeiramente, quanto ao crime de Resistência (art. 329, CP), verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 329 do CP, é de
2 anos
de detenção, de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, relativamente a essa infração, opera-se em
4 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso V, do CP; tratando-se de agente menor de 21 anos à época do crime (Id. 159212779 - Pág. 51 e 159212780 - Pág. 14), em consonância com o art. 115, do CP, são reduzidos pela metade os prazos da prescrição, ou seja
, in casu
, aplica-se o prazo prescricional de
2 anos
.

Assim, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em
26.10.2018
(Id. 159212780 - Pág. 76/77) e a data da publicação da sentença condenatória prolatada e disponibilizada no Sistema Pje no dia
13.9.2022
(159213187), transcorreu lapso temporal
superior a 2 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade da ré.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente à infração penal do art. 329 do CP, com base na pena abstratamente cominada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, motivo pelo qual, a reconheço
de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso ministerial quanto ao indigitado delito, em que se pediu a absolvição por falta de provas.

II – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Primeiramente, registre-se que, para restar configurado o crime de Associação para o tráfico, a Lei Antidrogas exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na
vontade de se associar a outrem de forma estável
,
permanente e mediante prévia divisão de tarefas
, tudo com o fito de levar a cabo o tráfico de drogas.

Sob esse prisma, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente, ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Na hipótese destes autos, porém, observo que as provas colhidas não contemplam dados capazes de revelar a existência de vínculo permanente e duradouro entre os apelados, sendo possível inferir pelas provas produzidas nos autos, tão somente, o cometimento de crimes de Tráfico de drogas em concurso de agentes.

O órgão ministerial aduziu, em síntese, que a ré deve ser condenada por Associação ao tráfico de drogas porque
“(...) verifica-se que os depoimentos testemunhais colhidos nas duas etapas persecutórias foram uníssonos em afirmar que a apelada adquiriu, vendeu e tinha em depósito entorpecentes, os quais comercializava com seu companheiro, Vitor Mateus”
.

Ou seja, de acordo com o Ministério Público, ficou comprovada a associação entre a ré e
Vitor Mateus
, porque eles estariam exercendo o tráfico reiterado em sua residência.

É verdade que o conjunto probatório aponta o envolvimento da apelante e seu companheiro com a traficância, contudo, não constituem prova segura de que se associavam, de forma estável e permanente, para tal finalidade.

Apesar de terem atuado na traficância, a ré e o corréu o fizeram em coautoria, tanto que inexistem outras provas nos autos acerca de uma associação estável e permanente, nem mesmo os policiais ouvidos como testemunhas puderam dar maiores detalhes sobre a estabilidade e permanência deles em eventual associação para o tráfico de drogas.

Nesse contexto, o que se contata é uma possível união da apelante e seu companheiro (o corréu
Vitor Mateus
) para a comercialização de droga, inexistindo informações no conjunto probatório de que eles formaram associação estruturada com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes. Diante disso, afirmar a existência de associação para tráfico de drogas, no caso em apreço, é mera presunção.

Consigne-se aqui,
que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34,
de forma reiterada, ou não
.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da intenção deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...) É consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

A propósito, destaca-se que a caracterização da associação para o tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35. Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1o e 34, todos da Lei no. 11.343/06 (
e assim permanecer de forme estável
); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as.

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Consigne-se, por fim, que a exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, foi pleiteada pelo
Ministério Público
como consequência da condenação por autoria do crime de Associação para o tráfico de drogas, contudo, uma vez que tal pleito foi desprovido, fica prejudicada a análise desse pedido.

No que tange ao pedido alternativo para aplicação da fração de redução em seu patamar mínimo, evidente que o órgão acusatório carece de interesse recursal, na medida em que a minorante especial já incidiu no patamar mínimo de 1/6.

III – TRÁFICO DE DROGAS

Pois bem. A
existência do crime
de tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 150256715 - Pág. 11/14 e 150256716 - Pág. 28/29), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 159212779 - Pág. 23), Auto de Apreensão (Id. 159212779 - Pág. 25), Boletim de Ocorrência (Id. 159212779 - Pág. 27/32) e laudos periciais (Ids. 159212779 - Pág. 39 e 159212781 - Pág. 21/26), que revelam a apreensão de 36 trouxinhas de pasta base de cocaína e 2 de maconha. Tais provas demonstram, à saciedade, que a ré praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

A testemunha
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
, policial militar, afirmou na fase investigativa que vinham recebendo diversas denúncias de que em uma residência localizada na Rua João Paulo II estava ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, no dia dos fatos, durante todo o dia, realizaram patrulhamento pela referida rua e observaram, em volta da residência que correspondia com as características passadas por meio das denúncias (imóvel de tijolos sem reboco e com portão fechado, situado na mesma quadra que a “panificadora pingo doce”), diversos indivíduos com aspecto de usuários de entorpecentes. Por volta das 2 horas, avistaram dois indivíduos saindo da referida residência, mas ao perceberem que seriam abordados, retornaram para dentro do quintal da casa, sendo acompanhados pela guarnição policial; um dos indivíduos dispensou algo e posteriormente conseguiu pular os muros do fundo do local, logrando êxito em foragir. O objeto dispensado foi localizado, tratando-se de uma porção de pasta base de cocaína. Em seguida, diante das fundadas razões, efetuaram buscas no local e, no interior da residência, encontraram
Vitor Mateus
e a ré com uma criança de aproximadamente seis meses de idade. No interior da residência, localizaram uma balança de precisão, 2 porções de maconha, 36 trouxinhas de pasta base de cocaína, uma balaclava, R$57,00 em dinheiro picado e outros.

Ainda na fase inquisitiva, foi ouvido o policial militar
Thiago Mendes Rocha Camargo
, que ratificar inteiramente o boletim de ocorrência, de onde se extrai o mesmo teor das declarações do PM
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
.

Em Juízo,
Thiago Mendes Rocha Camargo
afirmou que foram recebidas diversas denúncias apontando aquela localidade como ponto de venda de drogas, em que um casal estaria realizando o tráfico, havendo movimentação estranha na residência. No dia dos fatos, por volta das 2 horas, avistaram dois suspeitos com características de usuários saindo da residência, mas ao perceberem a presença da polícia, eles dispensaram um objeto ao chão, voltaram para o imóvel e pularam o muro dos fundos, evadindo-se. Em seguida, constataram que os indivíduos haviam dispensado uma pequena porção de entorpecente. Depois disso, voltaram sua atenção à residência, chamaram pelos moradores, que se apresentaram e autorizaram a entrada, sendo possível visualizar, de plano, uma balança de precisão. Além disso, encontraram 35 trouxinhas de entorpecentes e vários materiais, como DVDs, touca bala-clava, pingentes de ouro. Na ocasião, a ré ficou muito nervosa e não colaborou com o trabalho policial, resistindo à prisão, tendo que ser algemada, enquanto
Vitor
colaborou, sendo que ambos os réus confessaram a prática de venda de entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
disse judicialmente que, após receberam reiteradas denúncias sobre o tráfico de entorpecentes em determinada residência (moradia de Vitor Matheus e
Flaviane
), passaram o dia monitorando o local. Constataram a presença de indivíduos com aspecto de usuários de drogas, abordaram alguns deles, que relataram ter comprado entorpecente naquele imóvel. Assim, durante a madrugada, passaram em frente à residência e avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição policial, foragiram, tendo um deles dispensado uma porção de entorpecente ao chão. No interior da residência, encontraram balança de precisão, drogas e outros indícios de que ali funcionava um ponto de venda de droga, havendo forte odor de entorpecente. Na ocasião,
Vitor Mateus
confessou a propriedade das drogas e que eles realizavam o tráfico de entorpecentes, tanto ele quanto
Flaviane
.

Igualmente, a testemunha
João Velisvaldo Gaspar
, policial militar que também atendeu a ocorrência, afirmou perante a autoridade judiciaria que receberam reiteradas denúncias de que um casal jovem estaria vendendo entorpecentes. No local indicado, perceberam grande movimentação de usuários de droga e, na data e hora do flagrante, tentaram a abordagem de alguns usuários, mas eles empreenderam fuga. Na ocasião,
Flaviane
estava exaltada e resistiu à prisão, pois não queria ser algemada, tendo escutado seus gritos dela xingando a guarnição, enquanto
Vitor Mateus
estava mais calmo.

Na fase investigativa,
Flaviane
relatou que, por volta das 2 horas, estava em sua residência dormindo com seu marido
Vitor Mateus
e seu bebê, quando os policiais militares ingressaram em seu domicílio, passaram a lhe agredir. A princípio, negaram a existência da droga, mas os policiais encontraram a cocaína e a maconha que eram do seu consumo pessoal e, após, acabou por admitir onde estavam os demais entorpecentes. Ainda na delegacia, a apelante confessou que vendem droga; que compra aproximadamente R$300,00 em droga, revende as porções e obtém lucro de R$200,00 a R$300,00. Além disso, ela indicou onde compra a droga, que vendia entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, mas parou por um tempo depois que seu filho nasceu. Disse que, há aproximadamente um mês, começou a vender entorpecentes na frente da sua casa, juntamente com
Vitor Mateus
, como meio para ganhar uma renda extra, e sustentar o seu vício em cocaína e maconha.

Em Juízo, a apelante negou veemente a prática delitiva, afirmando que estavam dormindo em sua residência quando foram acordados com agressões dos policiais militares, enquanto seu filho estava dormindo no berço. A apelante afirmou que foi seriamente agredida e torturada pelos militares, temendo pela sua vida e pelo seu pequeno filho. Além disso, afirmou que os policiais apreenderam
“os negócios do Mateus”
, pois à época fumavam maconha juntos, contudo, negou a venda de drogas, dizendo que, na delegacia, confessou o crime porque foi acordada de madrugada com diversas agressões e preocupada com seu filho, tendo ficado atordoada, vendo-se obrigada a confessar.

No entanto, malgrado as alegações da apelante, nota-se que sua versão dos fatos apresentada em Juízo é isolada e não encontra amparo em qualquer meio de prova.

Primeiramente, não passa despercebido que a confissão extrajudicial da ré contém riqueza de detalhes, o que seria inviável caso ela o estivesse fazendo apenas porque foi coagida.

Ademais, nota-se que ela confessou perante a autoridade policial que, de fato, exercia o tráfico de drogas em sua residência, juntamente com seu companheiro
Vitor Mateus
; e, apresar de, em Juízo, ter retificado suas palavras, dizendo que confessou outrora porque se viu obrigada diante das circunstâncias (porque teria sido submetida a diversas agressões e tortura, estando preocupada com a segurança do seu filho), extrai-se do Exame de Corpo de Delito de Id. 159212779 - Pág. 61/65 (realizado no mesmo dia do flagrante), que nenhuma lesão foi constatada no corpo da ré.

Em que pese constar no mapa topográfico para localização de lesões, anotação ao lado dos punhos, eventual lesão nesse local, condiz perfeitamente com as declarações dos três policiais militares ouvidos nos autos, de que a apelante resistiu à sua prisão e ao uso de algemas. Aliás, o policial Edimar consignou em suas declarações extrajudiciais que a apelante foi levada à delegacia com
“lesões na altura dos joelhos e nos pulsos, provavelmente provenientes do momento em que a suspeita resistiu à prisão e houve a necessidade do uso progressivo da força através de técnicas de imobilizações”
.

Não bastasse, a versão dos fatos apresentada pela apelante na fase judicial não convence porque, se ela confessou a autoria do crime de Tráfico de drogas porque foi gravemente agredida pelos policiais militares em sua residência e porque temia pela segurança dos seu pequeno filho, não haveria razão para confessar o crime perante a autoridade policial, quando estava na presença, tão somente, do delegado de polícia e da escrivã, ocasião em que seu filho já estava sob os cuidados dos conselheiros tutelares
Edinei dos Reis da Costa
e
Erli Porto de Oliveira
(Id. 159212779 - Pág. 43), não sendo crível que tenha confessado o crime porque, na delegacia, recebeu olhares intimidadores dos policias militares (conforme afirmou em Juízo).

Além disso, os policiais militares
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
e
Thiago Mendes Rocha Camargo
foram uníssonos ao afirmarem que a ré confessou o crime de tráfico de drogas. E, apesar da insistência dela em afirmar serem inverídicas as palavras dos agentes da Lei, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-la.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante desse contexto, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da ré pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

IV – CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto,
quanto ao crime de Resistência
(art. 329, CP), reconheço
de ofício

a prescrição da pretensão punitiva Estatal
(com base na pena abstrata), ficando
prejudicada a análise do apelo da defesa na parte em que pleiteia a absolvição quanto ao crime de Resistência por insuficiência de prova
; e, em
parcial

consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
aos recursos interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023